Tribunal: TJES
Processo: 5005870-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005870-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: APARECIDA DO CARMO MARQUES DE MOURA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes interpostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
, em face do v. Acórdão (id 15644251) que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto por
APARECIDA DO CARMO MARQUES DE MOURA
, reformando a sentença de improcedência proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Serra.

O v. Acórdão embargado (id 15644251), em síntese, reconheceu a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a convolação do negócio jurídico para empréstimo consignado comum, declarando a quitação do contrato após o recálculo e compensação, com a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados a maior e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id 15737388), o Embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando, em suma: (i) contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à extensão da restituição (excedente vs. integralidade); (ii) contradição e erro material no uso da "Calculadora do Cidadão" do BACEN, a qual reputa inidônea para aferir taxas reais, bem como erro no número de parcelas descontadas (28 parcelas vs. valor histórico de R$ 1.162,17); (iii) obscuridade quanto ao risco de inadimplência na liberação da margem antes do trânsito em julgado; (iv) omissão quanto ao pedido de compensação do montante sacado para retorno ao
status quo ante
; e (v) necessidade de observância da Lei nº 14.905/2024 no que tange aos parâmetros de juros e correção monetária.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de id 15737976). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na verificação de supostos vícios de contradição, omissão e erro material no acórdão que acolheu a tese de vício de consentimento e determinou a adequação do contrato de reserva de margem consignável (RMC) para as taxas médias de mercado do empréstimo consignado tradicional.

Tecidas as breves considerações acima, tenho que não assiste razão ao embargante. O v. Acórdão embargado é claro, preciso e harmônico em suas proposições, não se vislumbrando as falhas caracterizadoras das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios.

No que tange à alegada contradição sobre a restituição, o voto condutor foi cristalino ao consignar que a obrigação encontra-se substancialmente adimplida, devendo ser restituído ao consumidor, em dobro, o "montante descontado além do limite necessário à liquidação do débito". O dispositivo, ao mencionar "valores descontados indevidamente", reporta-se logicamente à fundamentação que delimitou o indébito ao que sobejou o recálculo. Não há, pois, dissonância, mas mera interpretação isolada de termos pelo recorrente.

Quanto à utilização da "Calculadora do Cidadão" e à contagem das parcelas, o que se observa é o nítido inconformismo do Banco com o critério de julgamento e com a valoração da prova realizada por este Colegiado. A ferramenta do Banco Central é parâmetro amplamente aceito na jurisprudência para aferir a onerosidade excessiva e a projeção de quitação em contratos eivados de vício de transparência. Eventual divergência aritmética entre o histórico de pagamentos e a conclusão do julgado não constitui erro material passível de correção por esta via, mas sim matéria de mérito já exaurida, que deveria ter sido (e foi) objeto de ampla defesa nas fases anteriores.

Em relação à liberação da margem e à compensação dos valores, o acórdão foi expresso ao determinar a baixa do negócio jurídico e a "compensação dos valores pagos". O retorno ao
status quo ante
, previsto no Enunciado nº 29 desta Turma, é o norte da decisão, e a execução dos cálculos aritméticos para apurar o saldo residual ou o excesso a restituir deve ser dirimida em fase de cumprimento de sentença, inexistindo omissão a suprir.

Por fim, quanto à Lei nº 14.905/2024, anoto que os parâmetros de atualização monetária (IPCA) e juros moratórios (Selic) fixados no dispositivo do Acórdão já guardam simetria com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores para a responsabilidade civil contratual e repetição de indébito consumerista.

Depreende-se, portanto, que o Embargante busca a rediscussão do mérito da causa por via inadequada. É cediço que os Embargos de Declaração não se prestam a reformar o julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Conforme o Enunciado 159 do FONAJE:
"Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso"
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)